Tribunal: TJES
Processo: 0017155-87.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017155-87.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DE SOUZA e outros

APELADO: ICATU SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017155-87.2015.8.08.0035

APELANTES/APELADOS:
SEBASTIÃO DE SOUZA / ICATU SEGUROS S/A

APELADOS/APELANTES:
SEBASTIÃO DE SOUZA / ICATU SEGUROS S/A

JUÍZO PROLATOR:
6ª Vara Cível de Vila Velha/ES - Dr. Manoel Cruz Doval

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LIMITES DA APÓLICE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 30.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança de indenização securitária proposta por trabalhador marítimo contra seguradora, em razão de acidente de trabalho que lhe causou incapacidade parcial e permanente. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização. Ambas as partes apelaram: a seguradora alegando ausência de cobertura e excesso na fixação do valor; o segurado, pleiteando majoração com base no salário efetivo de R$ 2.200,00, e não no salário mínimo de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade do segurado decorreu de acidente de trabalho ou de doença degenerativa não coberta pela apólice; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação do valor indenizatório, considerando os limites contratuais e a prova salarial apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial comprova a existência de nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade parcial permanente do segurado, afastando a alegação de doença ocupacional ou degenerativa.

A apólice prevê cobertura para invalidez parcial por acidente em ambiente laboral, com garantia de até 60 salários, fixando como valor mínimo indenizatório R$ 30.000,00, de modo que não há extrapolação dos limites contratuais.

O segurado não comprovou sua remuneração efetiva à época dos fatos, razão pela qual se mantém como parâmetro o salário mínimo vigente em 2008 (R$415,00), critério adotado pelo juízo a quo.

Mantém-se o patamar indenizatório de R$ 30.000,00, tendo em vista a previsão contratual.

Cláusulas restritivas de direito não podem ser opostas ao consumidor quando não constarem expressamente da apólice nem houver prova de ciência prévia e inequívoca, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A indenização securitária por invalidez parcial permanente exige comprovação de nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade, afastada a hipótese de doença degenerativa.

O limite indenizatório deve observar os parâmetros objetivos previstos na apólice, sendo válida a fixação de valor mínimo de R$ 30.000,00.

Na ausência de prova documental do salário efetivo do segurado à época do sinistro, aplica-se o salário mínimo vigente como critério de cálculo.

Mantém-se o patamar indenizatório de R$ 30.000,00, tendo em vista a previsão contratual.

Cláusulas restritivas somente vinculam o consumidor quando expressamente destacadas na apólice e de ciência inequívoca do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CDC, art. 46; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 013110029207, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 27/03/2018, publ. 04/04/2018.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017155-87.2015.8.08.0035

APELANTES/APELADOS:
SEBASTIÃO DE SOUZA / ICATU SEGUROS S/A

APELADOS/APELANTES:
SEBASTIÃO DE SOUZA / ICATU SEGUROS S/A

JUÍZO PROLATOR:
6ª Vara Cível de Vila Velha/ES - Dr. Manoel Cruz Doval

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Trata-se de
ação de cobrança de indenização securitária
ajuizada por
SEBASTIÃO DE SOUZA
em face da seguradora
ICATU SEGUROS S/A
, na qual o autor alegou que exercia a função de marinheiro na Companhia de Navegação Norsul S/A desde 05/12/2008 e que, em 19/08/2009, sofreu acidente de trabalho, acarretando graves lesões em sua coluna cervical, o que resultou em incapacidade laborativa parcial e permanente. Informou que, ao tempo do desligamento, percebia salário de R$2.200,00, e que possuía seguro de vida contratado com a ré, abrangendo cobertura por invalidez total ou parcial por acidente. Contudo, ao pleitear o pagamento da indenização, foi surpreendido com a negativa da seguradora sob o fundamento de que a moléstia adquirida teria natureza patológica, não coberta pela apólice.

O Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, ao proferir sentença (Id. 14903045),
acolheu os pedidos iniciais
e condenou a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, acrescida de correção monetária a partir de 05/12/2008 e juros de mora a contar da recusa administrativa em 15/09/2014. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada a seguradora interpôs
apelação
(Id. 14903060), aduzindo, em síntese, que (i) a sentença contrariou os limites contratuais da apólice; (ii) a invalidez parcial do autor decorre de doença ocupacional ou degenerativa, não se enquadrando na cobertura securitária de invalidez permanente por acidente (IPA); (iii) a perícia judicial não afastou completamente a hipótese de origem patológica, havendo dúvidas técnicas quanto ao nexo causal; (iv) ainda que se admitisse a cobertura, o valor indenizatório fixado extrapolou o limite contratual (R$ 20.000,00), devendo ser observado o critério proporcional previsto na apólice e na Circular SUSEP 302/2005, que resultaria em indenização de, no máximo,
R$ 4.000,00
; (v) as cláusulas restritivas de direito são válidas e encontram respaldo no art. 757 do Código Civil; e (vi) o dever de informação quanto às condições da apólice, no seguro coletivo, é do estipulante, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.112.

Por sua vez, a parte autora interpôs também
apelação
(Id. 14903057), sustentando, em síntese, que (i) a sentença fixou o valor da indenização com base no salário mínimo de 2008 (R$ 415,00), sem considerar a prova documental de que sua remuneração efetiva era de aproximadamente R$ 2.200,00; (ii) que eventuais falhas de digitalização dos documentos apresentados não poderiam ser imputadas em seu desfavor, uma vez que há provas nos autos acerca da remuneração percebida; e (iii) que, em razão disso, requer a majoração da indenização securitária para o valor correspondente a 60 salários do salário efetivo, ou seja,
R$ 2.151,72
, nos termos do comprovante de pagamento juntado.

Por razões didáticas, inicio a análise pela apelação interposta pela parte ré, ora primeira apelante (Id. 14903060).

De início, observa-se que a apelante sustenta que a perícia judicial não afastou integralmente a hipótese de origem patológica, havendo dúvidas técnicas quanto ao nexo causal, além de argumentar que a invalidez parcial do autor decorreria de doença ocupacional ou degenerativa, não estando, portanto, abrangida pela cobertura securitária de invalidez permanente por acidente. Todavia , tal argumento não se sustenta.

Da prova pericial, notadamente das fls. 317 (autos digitalizados), itens 3, 4 e 7, verifica-se que o perito foi categórico ao concluir pela existência de nexo causal entre a doença do autor e o acidente sofrido durante o labor, ressaltando que a incapacidade que o acomete decorre diretamente da atividade exercida à época. Veja-se:

3.O autor sofreu acidente de trabalho quando trabalhava para empresa Companhia de Navegação NORSUL S/A. Descrever como foi o acidente. Resposta:
Ao realizar movimento (lançar corda para atracação de embarcação) sentiu dor e redução de força no membro superior. Exames comprovaram existência de hérnia discal e mielomalácea.

4. O referido acidente acarretou alguma sequela a saúde do autor? O autor está capacitado para continuar a realizar o exercício do labor que habitualmente exercia? Resposta:
As atividades que exercia, que exigiam esforço físico intenso com membros superiores não são possíveis para o autor

7.
Existe nexo de causalidade
entre o quadro de saúde do autor e o acidente de trabalho sofrido? Resposta:
Sim.

A primeira apelante sustentou, ainda, que a sentença teria extrapolado os limites contratuais da apólice e que, mesmo admitida a cobertura, o valor indenizatório fixado ultrapassaria o limite de R$ 20.000,00, devendo ser aplicado o critério proporcional previsto no contrato e na Circular SUSEP nº 302/2005, o que resultaria em indenização máxima de R$ 4.000,00.

Entretanto, conforme se depreende da apólice (fls. 13/15) e do contrato juntado aos autos (fls. 146/246), especificamente na cláusula 3, alínea “D”, a seguradora assegura a cobertura para hipóteses de invalidez parcial por acidente ocorrido no ambiente de trabalho, assim como garante 60 salários para o titular que sofrer invalidez parcial por acidente. Veja-se:

Apólice (fls. 13/15)

COBERTURAS E CAPITAIS SEGURADOS

Titular

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente 60 salários

Contrato (fls. 146/246)

3.

GARANTIAS DO SEGURO

3.1. As garantias abrangidas por este seguro estão definidas nas respectivas Condições Especiais e sendo estabelecidas nas Condições Contratuais em conformidade com o Estipulante e Segurado.

d) I
nvalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente em Local de Trabalho (IPAT):

é a garantia do pagamento de uma indenização, relativa a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física causada por acidente pessoal coberto, desde que tenha ocorrido no local de trabalho do segurado,

Nesse contexto, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou-se nas provas constantes dos autos e fixou a indenização em conformidade com as disposições previstas na apólice e no contrato firmado entre as partes, não havendo que se cogitar de violação a limites contratuais.

[...] Ante os termos contratuais, a Seguradora, ora requerida, obrigou-se ao pagamento de indenização securitária que, no caso concreto, corresponde a até 60 salários em caso de invalidez permanente por acidente (IPA).

Considerando-se que o autor não fez prova do seu salário ao tempo dos fatos, nem em sede de réplica, considero razoável fazer uma equivalência com o salário mínimo vigente ao tempo do acidente em dezembro de 2008 (R$ 415,00).

Portanto, sessenta salários mínimos ao tempo dos fatos corresponde a R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil, novecentos reais).

Contudo,
por expressa previsão contratual
, o valor mínimo que o segurado poderia receber é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme apólice de fls. 13-5.

Com efeito, estabeleço com sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o valor devido pela requerida a título de indenização securitária.

Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC,
ACOLHO
os pedidos iniciais, no que para tanto,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento em benefício da parte autora, da importância de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, com correção monetária a partir de 5 de dezembro de 2008 e juros contados da recusa administrativa em 15 de setembro de 2014 (fls. 16). [...]

Por fim, alegou a ré, ora apelante, que as cláusulas restritivas de direito são válidas e encontram respaldo no art. 757 do Código Civil e que o dever de informação quanto às condições da apólice, no seguro coletivo, é do estipulante, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.112.

Conforme dispõe o art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro impõe ao segurador a obrigação de, mediante o recebimento do prêmio, garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos previamente determinados.

Com efeito, vale destacar que não podem ser opostas ao consumidor cláusulas restritivas de direito que não estejam expressamente previstas na apólice, constando apenas das condições gerais do seguro, sem prova de que o segurado delas teve prévia e inequívoca ciência ainda que o dever de informação seja do estipulante. Em outras palavras, o consumidor somente se vincula às disposições contratuais cujo conteúdo lhe tenha sido previamente disponibilizado para conhecimento. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “
não podem ser opostas ao consumidor cláusulas limitativas de direito não explicitadas na apólice, que constem apenas das condições gerais do seguro, sem prova de que delas teve prévia e inequívoca ciência, ou seja, o consumidor só se vincula às disposições contratuais em que, previamente, lhe é dada a oportunidade de prévio conhecimento (CDC, art. 46)
”
(TJES, Classe: Apelação, 013110029207, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

No que concerne ao recurso do autor, ora segundo apelado, passo a decidir.

Sustenta a parte recorrente que a sentença fixou a indenização tomando como parâmetro o salário mínimo vigente em 2008 (R$ 415,00 – quatrocentos e quinze reais), sem observar a prova documental juntada aos autos que demonstraria remuneração efetiva aproximada de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Aduz, ainda, que eventuais falhas de digitalização não poderiam ser interpretadas em seu desfavor, uma vez que há elementos suficientes comprovando a remuneração percebida. Requer, ao final, a majoração da indenização securitária para o valor correspondente a sessenta salários de sua remuneração efetiva, ou seja, R$ 2.151,72 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), conforme comprovante de pagamento acostado.

Verifica-se que o autor não comprovou, à época dos fatos, a remuneração que alegava perceber, tampouco o fez em sede de réplica. Destaca-se, ainda, que não apresentou qualquer impugnação quanto à suposta ausência de digitalização de documentos, argumento que somente agora busca suscitar.

Assim, não incorreu em equívoco o juízo de origem ao adotar, para o cálculo da indenização, o salário mínimo vigente à época do acidente, em 2008, fixado em R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), o que resultaria no montante de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), correspondente a sessenta salários mínimos. Entretanto, diante da cláusula expressa constante da apólice (fls. 13-15), que assegura indenização mínima de R$30.000,00 (trinta mil reais), deve ser fixado este valor como parâmetro indenizatório.

Contudo, considerando que há expressa previsão contratual constante da apólice de fls. 13-15, a qual assegura ao segurado indenização mínima de R$30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se necessária a fixação desse valor como patamar indenizatório.

À luz do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
de ambos os recursos de Apelação.

Vitória, data registrada no sistema

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.